Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703160-66.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: VANDEI PEREIRA ALVES SANTOS D E C I S Ã O Antes de transitar em julgado o acórdão de ID 15294768, as partes noticiam acordo extrajudicial (ID 15771249). Diante da autocomposição das partes, HOMOLOGO o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora